Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710473-40.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RODRIGO FRANCO DO REGO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO FRANCO DO REGO em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida/apelante a custear o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200 mg EV a cada 3 semanas. Sobreveio informação quanto ao falecimento do autor/apelado, determinando-se, assim, a suspensão do processo pelo prazo de dois meses a fim de possibilitar a habilitação dos herdeiros, por simples petição, ou do espólio, indicando-se, nesse caso, o inventariante. O prazo concedido transcorreu in albis. Desse modo, pela derradeira vez, intime-se a parte autora/apelada, por seu Advogado, a regularizar o polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos os herdeiros de RODRIGO FRANCO DO REGO, bem como o respectivo inventariante, ficando desde logo advertido de que o não atendimento poderá ensejar a extinção do feito. Intime-se. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator